Tribunal: TJSP
Processo: 1026166-35.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E ABATIMENTO DE PREÇO. "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Fração Ideal". Promitentes compradores que reclamam da não restituição do valor pago a título de "taxa de atribuição de unidade", do não recebimento da "mega TV de 40 polegadas" e de "um ano de sinal de TV a cabo gratuito" prometidos pelo preposto

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E ABATIMENTO DE PREÇO. "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Fração Ideal". Promitentes compradores que reclamam da não restituição do valor pago a título de "taxa de atribuição de unidade", do não recebimento da "mega TV de 40 polegadas" e de "um ano de sinal de TV a cabo gratuito" prometidos pelo preposto da promissária vendedora no momento da contratação, e ainda da não entrega da quadra de esportes e do bosque integrantes da área de lazer do Empreendimento correspondente. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos demandantes, que insistem no acolhimento do pedido inicial, com a inversão dos ônus da sucumbência. EXAME: Prazo prescricional consumado. Pretensão de restituição do valor pago a título de "taxa de atribuição de unidade" que se submete ao prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, contado da data do efetivo desembolso no tocante. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.551.956/SP, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos. Promitentes compradores que efetuaram o pagamento correspondente no dia 09 de fevereiro de 2015, ajuizando a Ação somente no dia 25 de julho de 2018. Promoção "Comprou, Ganhou: Mega TV + Até 1 ano de SKY" oferecida pela Incorporadora ré restrita aos adquirentes de unidades autônomas no período compreendido entre os dias 21 a 31 de dezembro de 2011 e os dias 06 a 15 de abril de 2012, conforme previsão em Regulamento. Assinatura do ajuste em causa no dia 05 de junho de 2013 que afasta a obrigatoriedade de cumprimento da ação promocional promovida pela promissária vendedora. Propaganda enganosa quanto à quadra de esportes e ao bosque supostamente integrantes da área de lazer do Empreendimento "Parque Santa Catarina" não configurada no caso dos autos. Ausência de referência a esses itens nas legendas descritivas do informe publicitário que retira a força vinculante da publicidade. Inteligência do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta E. Corte envolvendo o mesmo Empreendimento em questão. Verba honorária devida ao Patrono da ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026166-35.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
MASNY ALMEIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e FABIANA BORGES
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026166-35.2018.8.26.0224 -Voto no 19.144
2
VOTO No
: 19.144
APELAÇÃO No : 1026166-35.2018.8.26.0224
COMARCA
: GUARULHOS - 7a VARA CÍVEL
APELANTES
: MASNY ALMEIDA DA SILVA E OUTRA
APELADA
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
JUÍZA
: PATRÍCIA COTRIM VALÉRIO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C.C.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
E
ABATIMENTO DE PREÇO. “Contrato Particular de
Promessa de Compra e Venda de Fração Ideal”. Promitentes
compradores que reclamam da não restituição do valor pago
a título de “taxa de atribuição de unidade”, do não
recebimento da “mega TV de 40 polegadas” e de “um ano
de sinal de TV a cabo gratuito” prometidos pelo preposto da
promissária vendedora no momento da contratação, e ainda
da não entrega da quadra de esportes e do bosque
integrantes da área de lazer do Empreendimento correspondente. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos demandantes, que insistem no
acolhimento do pedido inicial, com a inversão dos ônus da
sucumbência. EXAME: Prazo prescricional consumado.
Pretensão de restituição do valor pago a título de “taxa de
atribuição de unidade” que se submete ao prazo trienal
previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil,
contado da data do efetivo desembolso no tocante.
Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.551.956/SP,
submetido ao regime dos Recursos Repetitivos. Promitentes
compradores que efetuaram o pagamento correspondente no
dia 09 de fevereiro de 2015, ajuizando a Ação somente no
dia 25 de julho de 2018. Promoção “Comprou, Ganhou:
Mega TV + Até 1 ano de SKY” oferecida pela
Incorporadora ré restrita aos adquirentes de unidades
autônomas no período compreendido entre os dias 21 a 31
de dezembro de 2011 e os dias 06 a 15 de abril de 2012,
conforme previsão em Regulamento. Assinatura do ajuste
em causa no dia 05 de junho de 2013 que afasta a
obrigatoriedade de cumprimento da ação promocional
promovida
pela
promissária
vendedora.
Propaganda
enganosa quanto à quadra de esportes e ao bosque
supostamente
integrantes
da
área
de
lazer
do
Empreendimento “Parque Santa Catarina” não configurada
no caso dos autos. Ausência de referência a esses itens nas
legendas descritivas do informe publicitário que retira a
força vinculante da publicidade. Inteligência do artigo 30 do
Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta E.
Corte envolvendo o mesmo Empreendimento em questão.
Verba honorária devida ao Patrono da ré que comporta
majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026166-35.2018.8.26.0224 -Voto no 19.144
3
causa, “ex vi” do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, observada a “gratuidade” concedida na Vara de
origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... reconheço a prescrição das
pretensões de restituição do valor pago pela taxa de atribuição e
compensação pecuniária pelo televisor não entregue; assim, declaro
extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil; e JULGO IMPROCEDENTE o
pedido de compensação pecuniária pela falta de entrega da área de
lazer pretendida e declaro extinto o processo, com fulcro no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a autora, sucumbente,
com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios correspondente a 10% do valor da causa, com encargos de
correção e juros de mora de 1% a partir do ajuizamento.
Oportunamente, arquive-se. Publique-se e intimem-se” (“sic”, fls.
570/574).
Inconformados, apelam os autores insistindo no
acolhimento do pedido inicial, com a inversão dos ônus da sucumbência
(fls. 576/591).
Anotado o Recurso (fl. 643), a ré apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 647/669).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026166-35.2018.8.26.0224 -Voto no 19.144
4
É o relatório, adotado o de fls. 570/571.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... reconheço a
prescrição das pretensões de restituição do valor pago pela taxa de
atribuição e compensação pecuniária pelo televisor não entregue; assim,
declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil; e JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de compensação pecuniária pela falta de entrega da área de
lazer pretendida e declaro extinto o processo, com fulcro no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a autora, sucumbente, com
as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
correspondente a 10% do valor da causa, com encargos de correção e
juros de mora de 1% a partir do ajuizamento. Oportunamente, arquive-se.
Publique-se e intimem-se” (“sic”, fls. 570/574).
A
Apelação
comporta
conhecimento,
porquanto observados os requisitos de admissibilidade recursal no
tocante (v. artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, os autores, ora
apelantes, firmaram “Contrato Particular de Promessa de Compra e
Venda de Fração Ideal” com a Incorporadora ré, ora apelada, no dia 05
de junho de 2013, visando à aquisição da futura unidade autônoma no 205,
do Bloco 12, integrante do Empreendimento “Parque Santa Catarina”,
situado na Rua Floro de Oliveira, Município de Guarulhos, neste Estado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026166-35.2018.8.26.0224 -Voto no 19.144
5
pelo preço de R$ 174.072,00, a ser pago mediante sinal no valor de R$
3.549,00, doze (12) parcelas mensais e fixas de R$ 804,00 a partir de 08
de agosto de 2013, “recurso de FGTS” pela quantia de R$ 4.900,00 e
financiamento do saldo remanescente de R$ 153.713,00 a ser obtido pelos
promitentes compradores (v. fls. 21/24 e 25/34).
Segundo a inicial, os autores foram compelidos
pela ré ao pagamento da quantia de R$ 692,95 a título de “taxa de
atribuição de unidade” e, além de não terem recebido a “mega TV de 40
polegadas” e “um ano de sinal de TV a cabo gratuito” prometidos pelo
preposto da promissária vendedora no momento da contratação, a quadra
de esportes e o bosque integrantes da área de lazer do Empreendimento
em causa não foram entregues pela Incorporadora. Daí a Ação, com
pedido de restituição da quantia paga, com a dobra, e de abatimento
proporcional do preço do imóvel (fls. 1/12 e 69/79).
Malgrado o teor das razões recursais, o Recurso
não comporta acolhimento.
Com efeito, a r. sentença apelada que rejeitou os
pedidos formulados na inicial pelos promitentes compradores, ora
apelantes, deve ser integralmente mantida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Quanto ao pronunciamento da prescrição,
verifica-se dos autos que a pretensão envolvendo a restituição do valor
pago a título de “taxa de atribuição de unidade” em causa estava mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026166-35.2018.8.26.0224 -Voto no 19.144
6
prescrita, porquanto aplicável à espécie o prazo prescricional trienal
previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, a contar da data
do efetivo pagamento (09 de fevereiro de 2015, fl. 20), tal observado na
sentença pela MMa Juíza “a quo”:
“... Acolho a prescrição arguida pela requerida quanto a restituição da
taxa de atribuição de unidade. De fato, conforme comprovou a parte
autora, foi realizado pagamento da taxa em 09 de fevereiro de 2015
(fl. 20). Como a ação foi ajuizada somente em 25 de julho de 2018, a
pretensão à respectiva restituição encontra-se prescrita. Afinal, o
termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data do
desembolso, pois com o efetivo pagamento surge o direito à repetição
de valores considerados indevidos. Logo, a pretensão de restituição da
taxa de atribuição de unidade está prescrita.” (“sic”, fl. 571).
Aliás, nesse sentido é o entendimento firmado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.551.956/SP, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, conforme
ementa abaixo transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA
PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição
dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de
assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art.
206, § 3o, IV, CC).
1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do
Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016,
versando acerca de situação análoga.
2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da
prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos
depois da celebração do contrato.
2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial.
3.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026166-35.2018.8.26.0224 -Voto no 19.144
7
(REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
24/08/2016, DJe 06/09/2016)
No que tange à irresignação dos autores, ora
apelantes, em relação ao cogitado descumprimento da publicidade
“Comprou, Ganhou: Mega TV + Até 1 ano de SKY” pela ré, ora apelada,
o fato é que consta do próprio “folder” publicitário trazido por eles aos
autos a seguinte advertência: “Consulte o regulamento e unidades
participantes” (v. fl. 600).
Por sua vez, o “Regulamento da Promoção
Dezembro Premiado MRV” e o “Regulamento da Promoção Apê
Premiado” correspondentes restringem os beneficiários da promoção
àqueles que “...adquirirem, no período de 21 a 31 de dezembro de 2011” e “... no
período de 06 a 15 de abril de 2012” os “... imóveis dos empreendimentos MRV que
integram esta Promoção, entendendo-se por 'aquisição', para os fins deste
Regulamento, a geração e assinatura do respectivo 'Contrato Particular de Promessa
de Compra e Venda' durante o período acima especificado” (“sic”, fls. 517/518 e
521).
Já se viu, o “Contrato Particular de Promessa
de Compra e Venda de Fração Ideal” em causa foi firmado entre as
partes no dia 05 de junho de 2013, portanto fora dos períodos
especificados na campanha promocional. Por isso, os promitentes
compradores não faziam mesmo jus ao recebimento da “mega TV de 40
polegadas” e de “um ano de sinal de TV a cabo gratuito” em questão.
Por fim, no que toca à entrega dos itens da área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026166-35.2018.8.26.0224 -Voto no 19.144
8
de lazer do Empreendimento “Parque Santa Catarina”, a questão foi bem
examinada na sentença pela MM. Juíza “a quo”, conforme trecho a seguir
transcrito:
“... não faz jus a autora à restituição de valor para compensação do
prejuízo decorrente da não entrega da área de lazer. Isso porque
conforme os documentos juntados aos autos não restou comprovado
que a ré teria se comprometido a entregar uma quadra de esportes,
tampouco a executar obras de manutenção de um bosque local. Para
que a restituição fosse devida haveria a necessidade de apresentação
de documentos indicando que as obras estariam incluídas no
memorial descritivo, o que não foi feito. Conforme se depreende da
relação contratual, não houve qualquer referência em relação a essas
áreas. A simples indicação na apresentação de propaganda
publicitária veiculada não é suficiente para demonstrar compromisso
com a entrega desses itens. Ademais, a própria apresentação da
campanha publicitária não deixou claro a inclusão desses itens. Assim,
reputo não evidenciado o prejuízo da parte autora, pelo que improcede
o pedido” (“sic”, fls. 573/574).
Embora o teor das razões recursais, impõe-se
considerar que a ausência de referência à quadra de esportes e ao bosque
nas legendas descritivas do informe publicitário afasta a força vinculante
da publicidade (v. fls. 592/599), porque somente a “informação ou
publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de
comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o
fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser
celebrado” (v. artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor).
Ressalta-se ainda que em razão do ajuizamento
de Ação similar por adquirentes de outras unidades do mesmo
Empreendimento em questão, há diversos precedentes de rejeição do
pedido de abatimento proporcional do preço do imóvel pelos mesmos
fundamentos ora adotados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026166-35.2018.8.26.0224 -Voto no 19.144
9
Por fim, impõe-se destacar que, à luz dos
princípios da celeridade e da economia processual, o E. Supremo Tribunal
Federal já consolidou o entendimento de que “a fundamentação per
relationem constitui motivação válida e não ofende o disposto no art. 93, IX, da
Constituição da República” (v. Inq 2725, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda
Turma, julgado em 08/09/2015, Acórdão Eletrônico Dje 30/09/2015).
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte
ante o correto desate dado à causa na r. sentença apelada (v. artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça).
A propósito, eis a farta Jurisprudência:
1014630-04.2019.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/07/2020
Data de publicação: 21/07/2020
Ementa: Ação de inexigibilidade de débito Compra e venda Taxa de atribuição de
unidade Sentença terminativa com reconhecimento do decurso do prazo de prescrição
Apelação
Prescrição Prazo de prescrição trienal Termo inicial para a contagem
do interregno prescricional que recai na data designada para o pagamento e não a data
da celebração do contrato Precedentes Prescrição afastada Prosseguimento do
julgamento, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC/2015 Causa madura Taxa de
atribuição de unidade Interpretação do artigo 44 da Lei n. 4.591/64 Individualização
da matrícula da unidade imobiliária que é obrigação inerente à própria atividade
exercida pela ré
Cobrança indevida
Precedentes do TJSP Ação procedente
Inversão do ônus sucumbencial - RECURSO PROVIDO PARA, AFASTADA A
PRESCRIÇÃO, JULGAR-SE PROCEDENTE A DEMANDA.
1032503-74.2017.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Paulo Alcides
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/09/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026166-35.2018.8.26.0224 -Voto no 19.144
10
Data de publicação: 24/09/2020
Ementa: VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ABATIMENTO DE PREÇO
E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Demanda proposta pelo comprador.
Alegação de que o empreendimento não conta com a área de lazer prometida no folheto
de publicidade. Pretensão de desconto de 20% do valor do contrato, além da devolução
da importância paga a título de 'taxa de atribuição de unidade'. Inconformismo de ambas
as partes em relação à parcial procedência dos pedidos. Irresignação da ré que comporta
acolhimento. - Desnecessária a realização de prova testemunhal. Documentação
apresentada se mostra suficiente para a elucidação das questões controvertidas. - 'Folder'
do empreendimento não contém previsão de que o mesmo seria entregue com as
benfeitorias referidas na petição inicial; caráter meramente ilustrativo. Indicação e
especificação apenas dos blocos e das unidades autônomas, bem como de outras áreas
de lazer. Propaganda enganosa não caracterizada. Incabível acolher o pleito de
abatimento do preço. - Taxa de atribuição de unidade. Ato jurídico formal e voluntário do
comprador, que não se confunde com a obrigação imposta ao incorporador, de averbação
da construção das edificações, para efeito de discriminação das unidades, realizada na
matrícula "mãe" do empreendimento, prevista no artigo 44 da Lei no 4.591/1964.
Despesas com lavratura de escritura definitiva ou individualização da matrícula que
podem ser atribuídas contratualmente ao adquirente. Sentença reformada. Ônus
sucumbencial atribuído ao requerente. RECURSO DA RÉ PROVIDO. DESPROVIDO O
DO AUTOR.
1018841-14.2015.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico
Imobiliária - SATI
Relator(a): Maria Cláudia Bedotti
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/12/2019
Data de publicação: 28/01/2020
Ementa: Compromisso de compra e venda. Programa "Minha Casa Minha Vida". Ação
declaratória de inexigibilidade de débito. Cobrança de "taxa de assessoria" e
"administração do contrato". Abusividade. Entendimento firmado em recurso repetitivo
pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Propaganda enganosa. Inocorrência. Material
publicitário que apenas menciona a existência de uma "área de lazer", sem indicar
especificamente a existência de um bosque ou quadra esportiva. Abatimento no preço
total do imóvel indevido. Recurso parcialmente provido.
1015340-81.2017.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Rodolfo Pellizari
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/10/2019
Data de publicação: 31/10/2019
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Ação de abatimento
proporcional no preço c/c devolução de valores pagos. Alegada desvalorização do
imóvel. Parcial procedência para condenar a requerida a restituir apenas a diferença
entre o valor do sinal contido no contrato de compra e venda e no contrato de
financiamento. RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA. Alegada diferença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026166-35.2018.8.26.0224 -Voto no 19.144
11
financiamento. Não configuração. Divergência entre o valor da entrada/sinal contido no
instrumento de venda e compra e no financiamento que enseja restituição. Prejuízo
financeiro da adquirente que se mostra evidente e sem qualquer relação com a correção
monetária entre o período da contratação e da liberação do empréstimo. Condenação
mantida. RECURSO DA PROMITENTE COMPRADORA. Abatimento do valor
correspondente à desvalorização do imóvel pela não entrega da quadra e do bosque nas
áreas comuns do condomínio. Impossibilidade. Autora que deixou de comprovar fato
constitutivo de seu direito. Ônus que lhe compete, conforme artigo 373 do CPC. Folder
publicitário que não indicou os referidos itens na área de lazer. Para vincular o
fornecedor, a oferta deve ser suficientemente precisa, ainda que veiculada de qualquer
forma. Exegese do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, não pode a
consumidora se desonerar dos deveres de diligência mínimos compatíveis com o tipo e
padrão econômico do contrato celebrado. A simples análise dos instrumentos
contratuais e dos memorais descritivos levaria à conclusão de que a quadra e o bosque
não integravam a área comum do imóvel comercializado. RECURSOS DESPROVIDOS.
1043332-85.2015.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): José Roberto Furquim Cabella
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/05/2019
Data de publicação: 16/05/2019
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL Compra e venda de imóvel Alegação de que a quadra
de esportes e o bosque prometidos pela vendedora não foram entregues
Pedido de
abatimento proporcional no preço
Propaganda enganosa não configurada

Requerente que foi advertida de que as imagens do folder publicitário eram ilustrativas
Ausência de referência da mencionada área de lazer nas legendas descritivas do
informe publicitário Ausência de previsão contratual Requerente que assinou termo
atestando que o imóvel entregue correspondia ao que foi prometido pelo corretor.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC/15.
Impõe-se, pois, a manutenção da r. sentença
apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no que tange
aos ônus sucumbenciais, mas com a majoração da verba honorária para
doze por cento (12%) do valor da causa, “ex vi” do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, observada a “gratuidade” concedida na Vara
de origem.
Diante do exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026166-35.2018.8.26.0224 -Voto no 19.144
12
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora